Tribunal: TJSP
Processo: 0030384-79.2003.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE PREVIDENCIÁRIA– AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO – SENTENÇA ESTADUAL ANULADA.